Tribunal: TJMT
Processo: 1018822-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018822-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO DE PINA RIBEIRO - CPF: 041.602.368-12 (REPRESENTANTE), GENILSON FERNANDES SANTANA - CPF: 936.094.697-49 (REPRESENTANTE), SELMA MARIA RIZZI - CPF: 965.711.288-53 (REPRESENTANTE), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), HELIO RIBEIRO FILHO - CPF: 032.246.188-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO SERGIO DE PINA RIBEIRO - CPF: 042.698.858-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA DE PINA RIBEIRO - CPF: 092.505.348-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIA DE PINA RIBEIRO - CPF: 067.959.538-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018822-76.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: LUIZ ROBERTO DE PINA RIBEIRO

REPRESENTANTE: GENILSON FERNANDES SANTANA, SELMA MARIA RIZZI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar a concomitância dos requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do mesmo diploma legal.

II – Até que produzidas provas em sentido contrário, se revela prudente a conservação da situação fática de exercício da posse sobre o imóvel adquirido em condomínio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018822-76.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: LUIZ ROBERTO DE PINA RIBEIRO

REPRESENTANTE: GENILSON FERNANDES SANTANA, SELMA MARIA RIZZI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ ROBERTO DE PINA RIBEIRO
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Manutenção de Posse n.o 1001627- 43.2019.8.11.0044, proposta por
GENILSON FERNANDES SANTANA
e
SELMA MARIA RIZZI
, deferiu a liminar para que os autores, ora agravados, sejam mantidos na área turbada pelo réu, ora agravante, denominada “Fazenda Bebedouro”.

Para tanto, o agravante aduz que a área foi adquirida e a posse é exercida na modalidade de condomínio, de maneira que o cumprimento da liminar deferida em primeiro grau causará lesão direta aos demais possuidores, na medida em que serão impedidos de explorarem o imóvel, sobretudo uma fração de terras que é provida de pastagem e utilizada na criação de gado de forma comum e indivisível.

Afirma, ainda, que as desavenças relatadas pelos agravados já duram algum tempo (mais de um ano e um dia), de modo que se trataria de ação de força velha, o que torna inviável o deferimento da liminar de manutenção possessória.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
indeferido
.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018822-76.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar a concomitância dos requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do mesmo diploma legal, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, a análise da posse por meio do procedimento especial previsto no artigo 561, será verificável quando a ação for intentada dentro de ano e dia, nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 (ART. 927 DO CPC DE 1973) - AUSÊNCIA.
1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do novo CPC/15 (art. 927 do CPC/73). Desse preceito, extrai-se que o autor deve demonstrar a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme o disposto no art. 558 do novo CPC/15 (art. 924 do CPC/73).
2. A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.140095-3/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

No caso concreto, apesar do esforço argumentativo do recorrente, entendo que os agravados demonstraram suficientemente a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar.

Pelo que dos autos consta, em que pese o imóvel denominado “Fazenda Bebedouro” tenha sido adquirido em condomínio, os litigantes, a partir da descentralização da administração da propriedade, nos idos de 2012, passaram a exercer a posse de forma individualizada.

Além disso, o lastro probatório angariado na origem dá conta do exercício possessório pelos agravados e da turbação engendrada pelo agravante, eis que as testemunhas ouvidas em juízo declararam ter presenciado a entrada de tratores e o gradeamento de pastagem localizada em uma área ocupada pelos agravados, utilizada para a alimentação de bovinos que lhes pertenciam.

Não bastasse, a notificação extrajudicial trazida aos autos no id. 27768951 – p. 3 evidencia que, por anos, os demais possuidores da propalada Fazenda Bebedouro autorizaram o uso, pelo agravado Genilson, da área retromencionada:

“Numa tentativa amigável de manter o condomínio entre o notificante e seus irmãos, o notificado obteve a concordância dos suplicantes, no sentido de que Vossa Senhoria fizesse uso, nos últimos anos, de uma parte da fazenda para criação de gado – a melhor área da fazenda Bebedouro.”

Registre-se que as lavouras e pastagens existentes na área de terras objeto da aparente turbação foram gradeadas e parcialmente incineradas, o que torna inverossímil a alegação de interesse do agravante na utilização comum do referido local para a criação de gado.

Por outro lado, muito embora as discussões relativas à ocupação da área retromencionada sejam, de fato, antigas, a turbação, realizada através da violação de cerca e destruição da pastagem com a utilização de tratores e grades, só foi consolidada em junho de 2019, não havendo, assim, que se falar em ação de força velha, conforme se observa dos boletins de ocorrência apresentados nos autos originários.

Desse modo, até que produzidas provas em sentido contrário, se revela prudente a conservação da situação fática de exercício da posse sobre a Fazenda Bebedouro, corroborada por testemunhas e chancelada, inclusive, por Oficial de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA DE TERRAS C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO DE MURO – CERCA DIVISÓRIA –
LIMITES DA PROPRIEDADE – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – TÍTULO DOMÍNIO – DEMONSTRAÇÃO EXERCÍCIO DA POSSE – CONSERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE
– INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PELO JUIZ DA CAUSA – DELIMITAÇÃO DA DIVISA DOS IMÓVEIS CONFINANTES – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A discussão sobre os limites da propriedade não obsta a proteção possessória, todavia afigura-se necessária a demonstração do exercício da posse. O título de domínio da agravada não constitui fator decisivo nem preponderante para se alcançar a proteção possessória, se desacompanhado de prova sobre o exercício da posse.
Em matéria possessória, mostra-se adequado conservar a situação fática existente, reservada ao juiz da causa a instrução probatória, de modo assegurar-se a correta delimitação da divisa dos imóveis confinantes.

(TJ-MT - AI: 00469313020138110000 46931/2013, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/06/2013, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2013)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020